Tribunal: TJDFT
Processo: 0704849-57.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0704849-57.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARDAN BRASILIA LTDA APELADO: SHOX DO BRASIL CONSTRUCOES LTDA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por CARDAN BRASILIA LTDA em face da sentença proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, na ação de cobrança, julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Apresentada as suas razões recursais (ID n.o 55895002), não houve a juntada de comprovante de pagamento do preparo. Constata-se que o comprovante bancário colacionado em ID n.o 55895003 - Pág. 2 encontra-se datada de 06/06/2023 e não se refere ao boleto de recolhimento de preparo do recurso de apelação com vencimento em 15/12/2023 - ID n.o 55895003 - Pág. 1, Dessa forma, concedo o prazo de 05 (cinco) dias que a apelante recolha o preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. Após o decurso do prazo, retornem-me conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador